Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-14.2024.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002276-14.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0011-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INCÊNDIO INICIADO EM PROPRIEDADE RURAL DA RÉ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização em razão de incêndio iniciado em sua propriedade e que atingiu lavouras de cana-de-açúcar de cooperados da autora.

A ré sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) prescrição trienal; (iii) inexistência de responsabilidade civil; (iv) vícios no laudo pericial; e (v) culpa concorrente ou exclusiva da autora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de dialeticidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se ocorreu prescrição trienal; e (iv) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e a validade do laudo pericial.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas, inclusive em ação de produção antecipada com citação válida, são suficientes ao julgamento da lide (CPC, arts. 355, I, e 370).

A propositura de ação de produção antecipada de provas interrompe a prescrição (CC, art. 202, I). No caso, a ação principal foi ajuizada dentro do prazo.

O laudo pericial, elaborado com participação das partes e com base em documento oficial da POLITEC, comprovou que o incêndio teve origem na propriedade da ré.

Não há provas de culpa concorrente ou exclusiva da autora (CC, art. 945).

Ausente prova técnica apta a infirmar o laudo, mantém-se sua presunção de veracidade e a responsabilidade civil da ré (CC, art. 927).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença. 2. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas sob contraditório são suficientes ao julgamento. 3. Ação de produção antecipada de provas com citação válida interrompe a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 202, I, do CC. 4. Laudo pericial produzido sob contraditório e não infirmado por prova técnica mantém presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação por responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 202, I, 927 e 945; CPC, arts. 1.010, III, 355, I, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1704045/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, RAI 1012873-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Agropecuária Água Azul Ltda. contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais proposta por Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis – COPRODIA, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.644.513,54, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso, consubstanciado em incêndio ocorrido em 08.08.2016, supostamente iniciado na Fazenda Siriema, de propriedade da apelante.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, argumentando: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial; (ii) a prescrição trienal da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, alegando que a ação de produção antecipada de provas não teria o condão de interromper a prescrição; (iii) ausência de responsabilidade civil, por inexistência de prova de ato ilícito, nexo de causalidade e alegada culpa exclusiva ou concorrente da apelada; (iv) ausência de prova idônea para fundamentar o dano material e lucros cessantes, alegando vícios na metodologia pericial.

Nas contrarrazões de id. 296253371, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis – COPRODIA propôs ação de indenização por dano material contra

Agropecuária Água Azul Ltda., objetivando ser ressarcida dos prejuízos econômicos sofridos em decorrência de incêndio ocorrido em 08.08.2016, cuja origem teria se dado na propriedade da apelante (Fazenda Siriema), tendo o fogo se propagado para áreas plantadas com cana-de-açúcar pertencentes a cooperados da apelada.

Previamente ao ajuizamento da presente ação, a autora promoveu ação de produção antecipada de provas (n. 0002022-05.2017.8.11.0050), na qual foi realizada prova pericial, com a participação ativa das partes. O laudo técnico, embasado em documento oficial da POLITEC, concluiu que o incêndio teve origem em maquinário sob responsabilidade da requerida.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, julgou parcialmente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.644.513,54 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso.

Inconformada, a requerida, ora apelante, sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) prescrição da pretensão indenizatória; (iii) inexistência de responsabilidade civil por falta de ato ilícito, nexo causal e dano comprovado; (iv) impugnação à metodologia utilizada no laudo pericial.

Pois bem. Inicialmente, cabe registrar que, conquanto a apelada tenha suscitado a preliminar de ausência de dialeticidade, fê-lo de forma genérica, sem apresentar fundamentação específica que evidenciasse a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

De qualquer forma, ao examinar o conteúdo do recurso, constata-se que a parte apelante impugna diretamente os principais fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à alegada ausência de instrução probatória, à configuração da responsabilidade civil e à extensão dos danos materiais. As razões recursais apresentam, portanto, argumentação clara e coerente, em consonância com os requisitos do art. 1.010, inciso III, do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar, conheço do presente recurso e passo, doravante, à sua análise.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a apelante alega que teve indeferido seu pedido de produção de prova testemunhal e de nova perícia técnica, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente porque a sentença se baseou, em grande parte, no laudo pericial produzido em ação cautelar de produção antecipada de provas.

Não lhe assiste razão.

Isso porque a prova pericial em questão foi produzida no bojo da ação n. 0002022-05.2017.8.11.0050, com regular citação da ora apelante, oportunidade em que foi assegurada a participação ativa das partes, com a devida observância do contraditório.

Ademais, o juízo de origem expressamente fundamentou, no início da sentença, que as provas constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, motivo pelo qual não se justificaria a reabertura da instrução processual,
verbis
:

“considerando que a prova pericial foi produzida de forma antecipada (n. 0002022-05.2017.8.11.0050), com a participação ativa de ambas as partes, e que o laudo pericial é conclusivo quanto à causa do incêndio, à
responsabilidade da requerida e à quantificação dos danos, entendo que não há necessidade de produção de outras provas, seja pericial ou testemunhal. As provas já produzidas são suficientes para o julgamento da causa.”

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz da causa avaliar a necessidade de produção de provas, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por decisão fundamentada, o que foi devidamente observado no caso em apreço.

É pacífico o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, notadamente como no presente caso em que as provas foram produzidas em ação cautelar antecipatória sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas . 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7,

4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024)

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto ou de efetiva necessidade da produção de provas adicionais, não se vislumbra nulidade processual por cerceamento de defesa, motivo por que rejeito tal preliminar.

Com relação à incidência da prescrição da pretensão indenizatória, a apelante sustenta que esta teria se configurado na hipótese vertente, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, tendo em vista que o incêndio ocorreu em 08.08.2016, e a presente ação somente foi ajuizada em 07.08.2024.

A argumentação, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora propôs, em 18.05.2017, ação cautelar de produção antecipada de provas (autos n. 0002022-05.2017.8.11.0050), com a finalidade específica de apurar a origem do incêndio, a responsabilidade da parte requerida e a extensão dos danos sofridos. Houve citação válida da ré naquele processo, com trânsito em julgado da respectiva sentença em 28.09.2022.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a propositura de demanda judicial com citação válida interrompe o curso do prazo prescricional, reiniciando-o após o trânsito em julgado,
verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

No caso concreto, o prazo trienal voltou a fluir apenas em 29.09.2022, sendo proposta a presente ação em 07.08.2024, portanto, dentro do prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a propositura de ação de produção antecipada de provas que tenha como escopo subsidiar futura ação de indenização configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I, do CC, desde que a parte requerida seja citada e exerça o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PELO DEVEDOR . PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor" (REsp 1 .522.093/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015).
2. Na espécie, o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, pelo devedor, interrompeu a prescrição, nos termos do art . 202, I, do Código Civil.
3. Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1704045 SP 2017/0267271-5, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA.
PRESCRIÇÃO
. PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO . PEDIDO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO.
1 . Nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes . 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999).
4 . De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1482595 SP 2014/0240890-0, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.05.2020 – negritei)

Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer que a alegada prescrição trienal não restou configurada no presente caso.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A apelante sustenta, em síntese, que não restaram comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o dano indenizável, além de alegar vícios na metodologia utilizada na perícia técnica que embasou a condenação e a ocorrência de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial produzido na ação cautelar de produção antecipada de provas n. 0002022-05.2017.8.11.0050, elaborado com participação efetiva das partes e sob o crivo do contraditório, é claro ao concluir que o incêndio de 08.08.2016 teve início na Fazenda Siriema e as condições climáticas do dia em que ocorreu o evento favoreceram o alastramento do fogo às propriedades vizinhas, gerando prejuízos econômicos à parte autora.

Tal conclusão encontra respaldo, inclusive, em documento oficial emitido pela POLITEC, o qual serviu de base à perícia judicial. A prova técnica é minuciosa, apresentando descrição detalhada do local, das condições climáticas, dos vestígios encontrados e das circunstâncias que permitiram afirmar, com segurança, a origem do fogo e a responsabilidade da ré.

No que se refere à alegação de culpa concorrente ou exclusiva da autora, não há, nos autos, qualquer elemento técnico ou testemunhal capaz de corroborar tal tese. Ao contrário, a perícia foi categórica ao indicar que a propagação do fogo decorreu diretamente do sinistro originado na área da ré, não se identificando conduta omissiva ou comissiva da autora que tenha contribuído para o evento. Nesse cenário, inexiste suporte fático para mitigação da responsabilidade da requerida, ora apelante, sendo inaplicável o disposto no art. 945 do Código Civil.

Quanto ao dano material, a perícia apurou as perdas sofridas, apresentando memória de cálculo detalhada, metodologia utilizada e critérios técnicos compatíveis com a literatura especializada. A alegação genérica de “vícios na metodologia” não veio acompanhada de prova capaz de infirmar ou desconstituir as conclusões técnicas, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o simples inconformismo da parte com o resultado da perícia não é suficiente para afastar sua força probatória.

Conforme já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE . RECURSO NÃO PROVIDO.
O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto.
"É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (AgRg no AREsp 896730/SP)”
(TJMT, RAI 10128736620228110000 MT, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 17.08.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA –
LAUDO PERICIAL OFICIAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSENCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PROVA PERICIAL
– ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – JUROS COMPENSATÓRIOS – DOZE POR CENTO AO ANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA, EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO MATEUS LTDA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, DESPROVIDO. 1 . Fica caracterizada a servidão administrativa quando o Poder Público, por seus entes públicos ou pelas concessionárias de serviço público, restringe parcialmente a utilização da propriedade do particular. No caso de restrição total da utilização, há o desvirtuamento do instituto da servidão administrativa, passando a ter natureza de desapropriação.
2. O laudo pericial possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a parte interessada, caso queira, comprovar os possíveis erros nos cálculos e em outros elementos analisados à época da produção probatória .
3. No caso de servidão administrativa, os juros compensatórios devem incidir no montante de 12% (doze por cento) ao ano, com início na data da imissão provisória na posse em favor da concessionária de serviço público.”
(TJMT, RAC 00021773620098110002 MT, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2017 – negritei)

No caso, a apelante não produziu qualquer prova técnica apta a elidir as conclusões do laudo, limitando-se a alegações genéricas e imprecisas e pugnando pela improcedência do pedido.

Assim, presentes todos os requisitos da responsabilidade civil previstos no art. 927 do Código Civil (conduta culposa, nexo de causalidade e dano comprovado) e inexistindo qualquer fator de exclusão ou redução da responsabilidade, deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Por todo o exposto, tenho que não há qualquer incorreção a ser sanada por esta Corte de Justiça na sentença invectivada, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com a rejeição integral da insurgência da parte requerida.

Diante do desprovimento do recurso da parte vencida, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025